Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. NECESSIDADE TERAPÊUTICA. COMPROVAÇÃO. INSUMOS DO SUS. INSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECUSA INDEVIDA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA/STF 1.161.
1. De acordo com a orientação dada no julgamento do Tema/STF 1.161, o Estado pode, excepcionalmente, ser compelido a fornecer medicamento à base de Cannbis se demonstrada a autorização de importação pela Anvisa; a comprovação da necessidade terapêutica; a insuficiência dos insumos presentes no SUS e a incapacidade financeira da paciente.
2. Deu-se provimento ao recurso.